Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-15.2012.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002149-15.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 059.083.778-80 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 424.749.819-34 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO BEM NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RETOMADA DO VEÍCULO PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO COMPRADOR – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A retirada do bem objeto do contrato de compra e venda sem o consentimento do comprador ou autorização judicial, ainda que comprovada a inadimplência, configura exercício arbitrário das próprias razões, afinal, o ordenamento jurídico nacional admite e autoriza a autotutela em hipóteses específicas e excepcionais, nenhuma das quais corresponde ao mero descumprimento do contrato de compra e venda. 2. O dever indenizar por perdas e danos exige a perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402), sendo inadmissível, em todo caso, a condenação com base em danos hipotéticos. 3. “
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002149-15.2012.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OZEMAR GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Execução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Medida Cautelar de Busca e Apreensão
” (Proc. nº 0002149-15.2012.8.11.0018 - Código 55924), ajuizada pelo apelante contra WALTER DE OLIVEIRA ALVES, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, como
“
o próprio requerente confirma na inicial que não adimpliu com o valor total do contrato, entregando apenas 400 sacas de 60kg de milho no ato da assinatura do contrato
”, descabe a devolução do veículo negociado e, nessa perspectiva, também ‘
não há falar em condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, levando em consideração que não há no contrato cláusula quanto à reserva de domínio, bem como o requerente não juntou aos autos documentos de comprovação quanto à existência de perda e danos lucro cessantes
”, nem em dano moral indenizável, porque, quanto a isso, do episódio narrado nos autos, não resultou para o apelante mais do que “
mero aborrecimento
” (cf. Id. nº 86504204 - pág. 134 e 135).

O apelante expõe que celebrou com o apelado “
Contrato de Compra e Venda de Veículo Automotor, tendo como objeto o caminhão Mercedes-Benz
”, e se comprometeu a pagar “
o valor de R$ 30.000,00, o qual seria representado por 1.363 sacas de milho de 60kg cada, sendo que 400 sacas foram entregues de imediato, o que é incontroverso, restando 963 sacas a serem entregues pelo apelante ao apelado na data de 20/04/2012. Ocorreu que, na data de 30/04/2012, estando a última parcela ainda inadimplida, o apelado, sem qualquer autorização judicial, foi onde estava estacionado o caminhão e levou-o consigo, causando o injusto desapossamento do bem ao apelante, o qual apenas tomou conhecimento do fato horas depois
”
.

Alega que “
o ato praticado pelo apelado é absolutamente reprovável, eis que não estava tutelado pelo Poder Judiciário ou qualquer outra autoridade pública competente para autorizar a busca do caminhão
, (e, depois),
a cláusula oitava do contrato firmado entre os litigantes é categórica no sentido de que o compromisso é revestido do mais amplo caráter de irrevogabilidade. Assim, o simples fato do apelante haver atrasado a última parcela não gera direito ao apelado de reaver o bem da forma que achar melhor
”, inclusive porque essa falta era perfeitamente escusável, pois, “
na elaboração do contrato, os contratantes não se ativeram que a data do vencimento da última parcela seria em época de grande precipitação nesta região,
(...)
(sendo) que o clima no ano de 2012 no estado de Mato Grosso foi determinante para a colheita de milho, isto é, o excesso de chuvas não permitia a secagem da lavoura e, consequentemente, comprometeu a colheita e o cumprimento da obrigação outrora assumida pelo apelante
”.

Sustenta que “
o injusto desapossamento do caminhão
(...)
influiu contra a sua capacidade de labor, diminuindo, consequentemente, seus negócios e rendas. Ou seja, além de retirar-lhe um bem que já havia quitado parcialmente, o apelado impediu-o de beneficiar-se com as pequenas rendas que o veículo lhe fornecia
”, de modo que faz jus à indenização “
por perdas e danos, além do lucro cessante experimentado por culpa do apelado, repondo-o ao status a quo,
(...)
o que espera ser na quantia de R$ 1.300,00 mensais, desde a data do desapossamento praticado pelo apelado
”, e também merece a reparação pelo dano moral experimento, já que “
foi pego de surpresa, não podendo exercer de forma alguma seu direito à ampla defesa
, (...) (acarretando)
na vergonha que foi obrigado a passar, procurando o apelado para realização de acordo, e, quando atendido, foi sempre tratado como um bandido, um ladrão, um pilantra. Toda a sua dignidade foi jogada no chão, pisada e cuspida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido indenizatório deduzido nos termos em que exposto na petição inicial
(cf. Id. nº 86504204 - pág. 142/148).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução à lide:

“Alega o autor que as partes firmaram contrato de compra e venda, na data de 29/11/2011, tendo como objeto o veículo caminhão Mercedes Benz, cor azul, ano de fabricação e modelo 1978, placa ADF6213, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser pago com a entrega de 1.363 (mil trezentos e sessenta e três) sacas de milho, com 60kg (sessenta quilos) cada, devidamente secas, sendo 400 (quatrocentas) sacas de 60kg entregues no ato do contrato e 963 (novecentos e sessenta e três) sacas de 60kg no dia 20/04/2012, mediante recibo. Ocorre que, na data de 30/04/2012, estando a última parcela, com data de vencimento 20/04/2012, inadimplida pelo requerente/comprador, o requerido/vendedor, sem autorização judicial, dirigiu-se até o caminhão e o levou consigo, fato este que resultou na confecção do Boletim de Ocorrência nº 2012.224990.

O requerente informa que permaneceu durante 03 (três) meses tentando negociar administrativamente com o requerido, entretanto, sem sucesso, portanto, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo, e, no mérito, a procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(...)

Citado (fls.45/46), o requerido apresentou contestação às fls.47/54, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, ausência de título executivo e o procedimento correto a ser adotado. No mérito impugnou o dano moral e material, bem como requereu a improcedência total da ação.

(...)

Nas fls.102, o patrono do requerido juntou termo de renúncia e AR.

Realizada a audiência, conforme fls.106, onde restou reputada a intimação do requerido e aplicada a pena de confesso, bem como encerrada a instrução processual e determinada a intimação do requerido para constituir advogado nos autos e apresentar alegações finais.

(...)

Em detida análise dos autos e documentos juntados, especialmente contrato de compra e venda de fls.21/23, verifica-se a existência da cláusula quarta onde consta a entrega da posse do veículo objeto do contrato ao comprador, de forma precária, até o adimplemento do restante dos valores avençados entre as partes.

Nota-se que o próprio requerente confirma na inicial que não adimpliu com o valor total do contrato, entregando apenas 400 (quatrocentas) sacas de 60kg de milho no ato da assinatura do contrato.

(...)

Logo, ao contrário do alegado pelo requerente, não há falar em condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, levando em consideração que não há no contrato cláusula quanto à reserva de domínio, bem como o requerente não juntou aos autos documentos de comprovação quanto à existência de perdas ou lucro cessantes.

Quanto ao dano moral alegado, também não merece prosperar, tendo em vista que não restou devidamente comprovada a sua caracterização, tratando-se apenas de mero aborrecimento da parte requerente, bem como, nota-se que a própria parte requerente inadimpliu com o contrato de compra e venda.

Desta forma, a improcedência da demanda é medida que se impõe”.

Os pontos incontroversos na lide são os seguintes: (i) a celebração de contrato de compra e venda do caminhão Mercedes-Benz 310199, com cláusula de não arrependimento/irretratabilidade e a transferência imediata da posse do bem pelo vendedor ao comprador no ato da celebração do pacto (cf. Id. nº 86504204 - pág. 19), aspectos documentalmente demonstrados e que não foram refutados pelos contratantes; (ii) o inadimplemento da 2ª parcela do preço pelo autor/comprador, sendo esta a mais substancial, consistente na entrega de 963 das 1.363 sacas de milho acordadas, fato confessado desde o início do processo; (iii) a clandestina e arbitrária retomada do caminhão pelo réu/vendedor, sem conhecimento e consentimento do autor/comprador, efetivada dez dias depois do vencimento da 2ª parcela (20 e 30 de abril de 2012, respectivamente), fato não negado ou impugnado na contestação (cf. Id. nº 86504204 - pág. 50/58), e, ainda, de ocorrência presumível pela aplicação da pena de confesso ao réu por ausência injustificada à audiência de instrução (CPC, art. 385, §1º), além de constar do B.O. juntado aos autos que o fato de fato ocorreu, sendo comunicado pelo autor à autoridade policial (cf. Id. nº 86504204 - pág. 23 e 24).

A retomada pelo vendedor da posse do bem objeto do contrato de compra e venda inadimplido sem o consentimento do comprador, ou sem autorização judicial, ainda que comprovado o injustificado inadimplemento, configura exercício arbitrário das próprias razões, e, se tal implica prejuízo ao comprador, este deve ser ressarcido.

Assim, conquanto o ordenamento jurídico nacional admita e autorize a autotutela em algumas hipóteses determinadas e específicas, nenhuma dessas causas excepcionais restou configurada no caso, e, sendo assim, o inadimplemento contratual do autor/comprador de modo algum justificava a ação reprovável adotada pelo réu/vendedor, que poderia intentar a recuperação da posse do bem desde que empregasse os meios ordinários à cobrança ou desfazimento do contrato, e não por meio de ação arbitrária voltada à satisfação de sua pretensão com apoio na própria força.

A falta de cláusula de reserva de domínio é circunstância que milita em favor do autor/comprador, e não do réu/vendedor, já que a
propriedade do bem móvel fora transferida ao comprador no ato da celebração do pacto pelo efeito da
simples tradição da coisa (CC, art. 1.267), de modo que, desde a celebração do contrato, com a transferência do caminhão à posse direta do autor/comprador, este passou a enfeixar não apenas a condição de possuidor direto, mas também a de proprietário do bem.

Não constitui óbice à pretensão autoral, por outro lado, a exceção de contrato não cumprido, pois, a rigor, apesar do nome dado à ação na peça inicial, não se pleiteou aqui o cumprimento/execução do contrato, mas sim a proteção da posse do caminhão por força dos efeitos decorrentes da celebração do contrato, o que configura cenário jurídico completamente distinto, porque, como dito, a menos que a compra e venda tivesse sido desfeita em momento anterior, a presunção legal é de que a posse nas mãos do comprador era justa e legítima.

Portanto, objetivamente, para fins de solução desta lide, pouco importa discutir o inadimplemento do contrato firmado entre os litigantes, sendo certo que a retirada clandestina e arbitraria do veículo da posse do autor, promovida pelo réu, importou em ato ilícito, certamente passível de gerar o dever de indenizar, mas desde que demonstrado o efetivo prejuízo (material ou moral) experimento, afinal, só há
configuração de responsabilidade civil quando há lesão/dano, e, quanto a esse aspecto, não se admite a condenação com base em danos hipotéticos (que não se confundem com danos presumidos).

Nos termos do art. 402 do CC, a indenização por
perdas e danos exige e pressupõe uma
perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso, não há alegação, muito menos prova, de que o autor sofreu efetivo prejuízo financeiro em decorrência da ilícita apreensão do caminhão (danos materiais emergentes), e, conquanto se qualifique como “motorista” na petição inicial (cf. Id. nº 86504204 - pág. 1), e afirme que experimentou grave revés financeiro por não poder utilizar o caminhão adquirido para fins profissionais, ele simplesmente deixou instruir o processo ou produzir durante o seu curso qualquer prova confirmatória da alegação de perda de ganhos, não precisando para qual finalidade o caminhão estaria sendo empregado, tampouco de que o veículo apreendido era realmente utilizado como “meio de trabalho”, nem mesmo fez prova mínima de qual seria o rendimento mensal que auferida como motorista, a fim de que se pudesse ter eventual parâmetro para o arbitramento do valor indenizatório, logo, como é absolutamente vedada a condenação ao pagamento indenizatório por danos hipotéticos/abstratos, deve ser confirmada a conclusão sentencial nesse ponto, porque não há como condenar o réu a pagar indenização por lucros cessante imaginários, desprovidos de prova concreta de que o autor teria deixado de ganhar.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

O fraco desempenho probatório do autor também produz efeitos sobre a sua pretensão indenizatória por danos morais, pois, por si só, o ato ilícito ora em comento não dá ensejo à presunção da
existência de abalo moral indenizável
, e,
não obstante o desgosto e frustação sentidos com o episódio, o autor não comprova a presença de sofrimento excepcional em decorrência do ilícito, na verdade, sequer demonstra como o ato ilícito teria refletido especificamente no seu âmbito moral, portanto, ratifico a conclusão d
o juiz sentenciante de que, “
tendo em vista que não restou devidamente comprovada a sua caracterização, tratando-se apenas de mero aborrecimento da parte requerente, (inclusive), nota-se que a própria parte requerente inadimpliu com o contrato de compra e venda
”,
merece ser rejeitado o pleito indenizatório por danos morais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para tão somente dar procedência ao pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, eis que ilicitamente subtraído da posse do autor/apelante. Diante da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% ao autor/apelante e 30% ao réu/apelado, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021